Tribunal: TCU
Processo: 030.499/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10460/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.499/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Massaki Ikegami (XXX.236.926-XX); Anderson Luiz da Silva Souza (XXX.397.554-XX); Damiana Fontes de Melo (XXX.971.404-XX); Julian Rodrigo Ferreira Barreto (XXX.120.383-XX); Ligia Maria Cabedo Rodrigues (XXX.222.313-XX); Marcele Pinheiro Santos de Mattos (XXX.892.445-XX); Marco Aurelio Pinheiro do Nascimento (XXX.387.603-XX); Maria Tatiana Cavalcante Jacome Soares (XXX.305.604-XX); Ricardo Mauro Ghetti Cabral (XXX.863.656-XX); Thalita Sousa Santos da Cunha (XXX.937.711-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.